Tribunal: CARF
Processo: 11610.022452/2002-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.022452/2002-51
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.872 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
CDMA PARTICIPAÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1995, 1996
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA CARF
No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos à Unidade de Origem.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura, Livia
De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal
Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela e Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.022452/2002-51
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.872 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.022452/2002-51

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no então vigente art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF no 256/2009, atual art. 67 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
O especial foi admitido relativamente à divergência interpretativa suscitada pela
recorrente acerca da seguinte matéria:
- Prazo prescricional para que o sujeito passivo pleiteie a restituição do
indébito.
Alega a recorrente o seguinte, in verbis:
Circunscreve-se a controvérsia tratada no presente Recurso Especial acerca do prazo
legal para formulação dos pedidos de restituição de indébitos em data anterior a edição
da Lei Complementar n. 118/2005.
No entendimento da ora recorrente, quanto ao tributo que se busca a restituição,
por se tratar de tributo sujeito ao lançamento por homologação, o prazo previsto
no art. 168, inciso I do Código Tributário Nacional somente teria fluência após o
prazo para homologação, que também é de 05 (cinco) anos, conforme prevê o art.
150, §4° do Código Tributário Nacional. (g.n.)
Porém, para os julgadores que participaram do julgamento do acórdão 1301-
00.163, o referido prazo seria de 05 (cinco), contados da data da extinção do
crédito, que no entendimento dos julgadores seria a data do pagamento, ou então o
último dia do período de apuração, conforme se extrai da Ementa abaixo transcrita:
(g.n.)
DECADÊNCIA - DIREITO A RESTITUIÇÃO - PAGAMENTO A MAIOR -
No caso de tributo pago a maior, o direito de pleitear a restituição extingue-se
com o decurso do prazo de cinco anos, contados da data da extinção do crédito
tributário.
Porém, tal decisão não pode prevalecer, pois contrapõe a decisão proferida pelo
Segundo Conselho de Contribuintes, nos autos do Processo Administrativo Fiscal
autuado sob n. 13603.001907/99-80, Recurso n. 142.972, acórdão n. 204-03.003, como
se verá a seguir:
(...)
É certo que anteriormente à edição da Lei Complementar n. 118/2005 o prazo para
requerer a restituição de créditos indevidamente recolhidos era de 10 (dez) anos (tese
dos 5+5), motivo pelo qual resta absolutamente tempestivo o pedido formulado pela
recorrente. O entendimento de impossibilidade de aplicação pretérita da Lei
Complementar n. 118/2005 recebeu respaldo não apenas do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, mas também de nossa mais elevada Corte Judicial (Supremo Tribunal
Federal).
De todo modo, o que importa no presente caso é que o entendimento exarado no
acórdão combatido não pode prevalecer, visto que contrário àquele já manifestado pelo
Segundo Conselho de Contribuintes, no acórdão 204-03.003:
PIS - DECADÊNCIA. PRAZO DE RESTITUIÇÃO. 10 ANOS A PARTIR DO
FATO GERADOR. O prazo para a restituição dos tributos sujeitos a lançamento
por homologação é de 10 anos contados do fato gerador. O art. 3o da LC no
118/05 só é aplicável aos fatos geradores ocorridos após o inicio da sua vigência.
(...)
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.872 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.022452/2002-51

Intimada para tanto, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pedindo,
preliminarmente, que o recurso não seja conhecido e, no mérito, que seja ele improvido.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
Quanto ao conhecimento, em que pese a Fazenda Nacional, por meio de
contrarrazões, ter questionado, com a alegação de que o paradigma foi reformado por meio do
acórdão 9303-00.622.
Contudo, considera-se reforma do paradigma, conforme o disposto no Manual de
Admissibilidade do Recurso Especial, disponível na internet deste E. CARF, a data de publicação
do acórdão reformador (de Recurso Especial ou de Embargos) no sítio do CARF na Internet,
independentemente da data do respectivo julgamento. Destarte, ainda que a sessão de julgamento
do acórdão reformador do paradigma seja anterior à data da interposição do Recurso Especial, se
a respectiva publicação no sítio lhe for posterior, o paradigma pode ser considerado, desde que
não haja outro óbice ao seu exame.
Neste sentido, como a data da publicação no sítio do acórdão reformador citado
pela PGFN foi em 06/01/2012 e o contribuinte apresentou Recurso Especial em 30/01/2008, o
paradigma apresentado encontra-se válido, inobstante ter sido objeto de reforma a posteriori.
Portanto, seguindo e ratificando os termos do despacho de admissibilidade de e-
fls. 725 e seguintes, conheço do respectivo recurso especial.
Quanto ao mérito, vale dizer que as razões para o indeferimento do pedido de
restituição formulado pelo sujeito passivo encontram-se assim expostas no respectivo despacho
decisório, exarado em 26/11/2003, in verbis (e-fl. 595 e ss.):
A contribuinte acima identificada apresenta por intermédio de seu representante legal, o
Pedido de Restituição anexo às fls. 1 dos autos processuais supra-referidos,
protocolizado em 20/12/2002, solicitando o reconhecimento dos créditos tributários
relativos à contribuição social alegadamente paga de forma indevida no ano de 1995.
Analisando-se os documentos apresentados pela contribuinte, bem como as cópias
de DARF anexas às fls. 46 a 53 (CSLL) dos autos processuais, verifica-se que os
valores ali constantes tiveram seus recolhimentos efetuados no período de 28 de
abril de 1995 a 29 de novembro de 1996. (g.n.)
(...)
Em 26/11/1999, o Senhor Secretário da Receita Federal através do Ato Declaratório
SRF n.o 096/99, publicado no DOU de 30/11/1999 tendo em vista o teor do Parecer
PGFN/CAT/N° 1538 de 1999, declara:
"I - o prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive
na hipótese de o pagamento obter sido efetuado com base em lei posterior
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação declaratória
ou em recurso extraordinário extingui-se após o transcurso do prazo de 05
(cinco) anos, contado da extinção do crédito tributário - arts. 165, I e 168, I
da Lei no 5172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)". (g.n.)
ISTO POSTO, e tendo em vista que os valores objeto da presente solicitação
(CSLL), foram recolhidos nos anos de 1995 e 1996, e considerando que o presente
processo foi protocolado em 20/12/2002, a presente solicitação ficou prejudicada,
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.872 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.022452/2002-51

devido a ocorrência de decadência do direito à restituição do indébito para os
pagamentos efetuados anteriormente a 21/12/1997. (g.n.)
(...)
Em breve síntese, entendeu a autoridade fazendária local, com base no art. 168, I,
do CTN, que o prazo para o sujeito passivo pedir a restituição de tributo é de 5 (cinco) anos
contados da data do pagamento indevido ou a maior, e que, portanto, como no caso trata-se de
CSLL (supostamente) paga a maior no período de 28/04/1995 a 29/11/1996, o seu direito já se
encontrava prescrito quando, em 20/12/2002, protocolou o pedido de restituição.
O acórdão recorrido acolheu o mencionado entendimento, conforme ementa a
seguir reproduzida:
DECADÊNCIA - DIREITO A RESTITUIÇÃO - PAGAMENTO A MAIOR - No
caso de tributo pago a maior, o direito de pleitear a restituição extingue-se com o
decurso do prazo de cinco anos, contados da data da extinção do crédito tributário.
(...)
Ocorre que, no âmbito do RE no 566.621, transitado em julgado no dia
17/11/2011, e processado segundo o rito previsto no art. 543-B do CPC então vigente, o STF
firmou o seguinte entendimento:
DIREITO TRIBUTÁRIO - LEI INTERPRETATIVA - APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR N° 118/2005 - DESCABIMENTO - VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS - APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
09 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção
do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, §4°, 156, VII, e 168, I, do
CTN.
A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei
expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle
judicial, quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição do indébito tributário
estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente
à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes
de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de
transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de
proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à
tutela dos seus direitos.
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.872 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.022452/2002-51

Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/05,
que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa
legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 4°, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
Aplicação do art. 543B, §3°, do CPC aos recursos sobrestados.
(...)
Ou seja, decidiu o STF, em ação com repercussão geral, que (i) para as ações
ajuizadas antes de 09/07/2005, o prazo para o sujeito passivo pedir a restituição de tributos
sujeitos a lançamento por homologação é de 10 (dez) anos contados da data de ocorrência do
respectivo fato gerador, nos termos arts. 150, §4°, 156, VII, e 168, I, do CTN, e (ii) para as ações
ajuizadas a partir de 09/07/2005, o referido prazo é de 5 (cinco) anos, conforme arts. 3o e 4o,
primeira parte, da Lei Complementar no 118/2005.
O acórdão recorrido deve, assim, ser reformado, pois como o fato gerador mais
antigo da CSLL (supostamente) paga a maior ocorreu em 31/01/1995 (vide demonstrativo de e-
fl. 4), e o pedido de restituição foi protocolizado em 20/12/2002 (antes de 09/07/2005), o prazo
prescricional é de 10 (dez) anos e, portanto, somente se encerraria em 31/01/2005.
De ter em conta, ainda, o disposto no Súmula CARF no 91, de caráter vinculante,
que assim estabelece:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Tendo em vista todo o exposto, dou provimento ao recurso especial, com retorno
dos autos à unidade de origem (DRF), a fim de que seja examinada a existência do direito
creditório alegado.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital